Tribunal: STM
Processo: 7000030-54.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. ARTS. 251 C/C 253 E 240, § 2º, TUDO DO CPM. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINARES ARGUIDAS. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DO TIPO PRESENTES. TIPICIDADE PREVISTA NO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA A, E ART. 251, AMBOS DO CPM. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS DE EXCLUSÃO DE ANTIJURIDICIDADE E DE CULPABILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. Preliminar de nulidade do feito por violação ao princípio do Juiz Natural. Improcedência. Art. 124 da CF/1988 delimita a competência da Justiça Militar da União. O art. 9º, inciso II, alínea a, do Estatuto Penal Militar, traz a tipificação do delito descrito na inicial, cometido por militar da ativa contra militar da ativa.
II. Art. 5º do CPM adotou a teoria da atividade. Essa preceitua que a vontade do agente se manifesta justamente no momento em que se pratica o delito. O Réu, à época do delito, era militar da ativa, pertencente ao 6º BIS, e praticou crime militar contra o Ofendido, também na qualidade de militar da ativa.
III. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
IV. Preliminar de incompetência da JMU, em razão do licenciamento do Réu, com a perda da condição de prosseguibilidade da ação penal militar. Tese inadmissível. Inexiste no CPPM qualquer previsão quanto à exigência da qualidade de militar para o prosseguimento da ação penal. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
V. Preliminar de nulidade do feito por violação ao princípio do devido processo legal. A Defesa alega que houve suposta nulidade em razão de o magistrado federal não ter aplicado os arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, bem como não ter restituído os autos ao representante do MPM para o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Teses improcedentes.
VI. O CPPM possui regramento diverso do CPP comum, diante das suas especificidades e de sua singularidade. Tal diversidade não denota tratamento desigual aos jurisdicionados justamente porque as justiças são diversas, uma comum e a outra especial.
VII. A Lei Processual Penal Militar foi recepcionada pela Carta Magna, segundo posicionamento da Suprema Corte, em razão do princípio da especialidade das normas.
VIII. Se houvesse a ausência de previsão na lei adjetiva castrense, poderia ensejar a aplicação subsidiária da lei processual penal comum, ao caso concreto, se, e somente se, não fosse prejudicial à índole do processo penal militar, o que não se mostra nos autos.
IX. A falta de ANPP não implica nulidade do feito, primeiramente, porque não se trata de um direito subjetivo do Acusado. Cabe ao representante do MPM se manifestar quanto à sua propositura ou não, caso estejam presentes os seus requisitos. O referido instituto deve ser oferecido antes do oferecimento da peça inicial, o que não se mostrou presente no caso em tela.
X. Tal instituto não tem aplicabilidade no âmbito desta Justiça Especializada, não só diante da omissão do legislador, mas também pela sua contrariedade à natureza do processo penal militar. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
XI. A autoria se encontra delineada diante das provas testemunhal e documental trazidas em juízo, que corroboraram a versão apresentada pelo Acusado extrajudicialmente.
XII. A materialidade, de igual forma, resta configurada nos autos em face da prova documental, quais sejam, extratos bancários decorrentes do cartão de crédito pertencentes ao Ofendido, bem como pelo laudo pericial.
XIII. A culpabilidade se mostra presente. Ausentes quaisquer causas de sua exclusão.
XIV. Os elementos constitutivos do tipo previsto no art. 251 do CPM se encontram presentes na conduta delitiva. O Acusado utilizou de meio fraudulento, quando se fez passar pelo proprietário do cartão bancário; obteve vantagem indevida: recebeu os valores referentes às recargas de celular, em espécie; manteve em erro tanto a empresa de telefonia como a de TV a cabo; e causou prejuízo ao seu colega de caserna, o ora ofendido.
XV. O dolo direto se encontra inerente na conduta delitiva, porque, de forma livre, espontânea e consciente, obteve os dados do cartão de crédito de seu colega de caserna, com o objetivo de obter vantagens indevidas, causando-lhe prejuízos financeiros.
XVI. A ilicitude se mostra presente nos fatos descritos na inicial. Não há qualquer causa de exclusão de antijuridicidade: estado de necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito.
XVII. Inaplicabilidade do princípio da insignificância. A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de se reconhecer alguns requisitos, pelo aplicador do direito, para que o princípio da insignificância prevaleça, sendo eles: mínima ofensividade da conduta; a ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica.
XVIII. A missão constitucional dos militares das Forças Armadas exige um comportamento linear, sem intercorrências, por parte de seus membros. Exige-se além de patriotismo, coleguismo, companheirismo, confiança e respeito entre os seus integrantes.
XIX. Dosimetria da pena. Art. 71 do CP. Incidência da fração de 1/6 (um sexto) em vez de 1/5 (um quinto) sobre a reprimenda, na terceira fase da fixação da pena, em razão da proporcionalidade, resultando em 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, à luz do art. 251, c/c o art. 253 e art. 240, § 2º, todos do CPM.
XX. Provimento parcial ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.

Inteiro teor:
11/11/2022 09:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666704829441761747479727275&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/10/2022
A 20/10/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000030-54.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: TIAGO BARBOSA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR AS
PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, DE
NULIDADE DO FEITO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E
DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO, ANTE O
LICENCIAMENTO DO MILITAR E A PERDA DA CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR; E DE NULIDADE DO
FEITO DIANTE DA VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU DAR PROVIMENTO
PARCIAL AO APELO DA DPU, PARA, MANTENDO A SENTENÇA
RECORRIDA, TÃO SOMENTE, REDUZIR A PENA IMPOSTA A TIAGO
BARBOSA PARA 1 (UM) ANO, 6 (SEIS) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 251, C/C O ART. 253 E ART. 240, § 2º,
TODOS DO CPM, E AINDA C/C O ART. 71 DO CP COMUM.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

11/11/2022 09:38
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666704829441761747479727275&evento=72166...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Preliminar - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a389...
1/25
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000030-54.2022.7.00.0000/AM
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: TIAGO BARBOSA
ADVOGADO: ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÃO. ARTS. 251 C/C 253 E 240, § 2º, TUDO DO CPM.
RECURSO
DEFENSIVO.
PRELIMINARES
ARGUIDAS.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
MANUTENÇÃO.
AUTORIA,
MATERIALIDADE E CULPABILIDADE DEMONSTRADAS.
ELEMENTOS
CONSTITUTIVOS
DO
TIPO
PRESENTES.
TIPICIDADE PREVISTA NO ART. 9º, INCISO II, ALÍNEA A, E
ART.
251,
AMBOS
DO
CPM.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE
CAUSAS DE EXCLUSÃO DE ANTIJURIDICIDADE E DE
CULPABILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE.
I. Preliminar de nulidade do feito por violação ao princípio do Juiz
Natural. Improcedência. Art. 124 da CF/1988 delimita a competência
da Justiça Militar da União. O art. 9º, inciso II, alínea a, do Estatuto
Penal Militar, traz a tipificação do delito descrito na inicial, cometido
por militar da ativa contra militar da ativa.
II. Art. 5º do CPM adotou a teoria da atividade. Essa preceitua que a
vontade do agente se manifesta justamente no momento em que se
pratica o delito. O Réu, à época do delito, era militar da ativa,
pertencente ao 6º BIS, e praticou crime militar contra o Ofendido,
também na qualidade de militar da ativa.
III. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
IV. Preliminar de incompetência da JMU, em razão do licenciamento
do Réu, com a perda da condição de prosseguibilidade da ação penal
militar. Tese inadmissível. Inexiste no CPPM qualquer previsão quanto
à exigência da qualidade de militar para o prosseguimento da ação
penal. Preliminar rejeitada. Decisão unânime.
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a389...
2/25
V. Preliminar de nulidade do feito por violação ao princípio do devido
processo legal. A Defesa alega que houve suposta nulidade em razão
de o magistrado federal não ter aplicado os arts. 396 e 396-A, ambos
do CPP, bem como não ter restituído os autos ao representante do
MPM para o oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP). Teses improcedentes.
VI. O CPPM possui regramento diverso do CPP comum, diante das
suas especificidades e de sua singularidade. Tal diversidade não denota
tratamento desigual aos jurisdicionados justamente porque as justiças
são diversas, uma comum e a outra especial.
VII. A Lei Processual Penal Militar foi recepcionada pela Carta
Magna, segundo posicionamento da Suprema Corte, em razão do
princípio da especialidade das normas.
VIII. Se houvesse a ausência de previsão na lei adjetiva castrense,
poderia ensejar a aplicação subsidiária da lei processual penal comum,
ao caso concreto, se, e somente se, não fosse prejudicial à índole do
processo penal militar, o que não se mostra nos autos.
IX. A falta de ANPP não implica nulidade do feito, primeiramente,
porque não se trata de um direito subjetivo do Acusado. Cabe ao
representante do MPM se manifestar quanto à sua propositura ou não,
caso estejam presentes os seus requisitos. O referido instituto deve ser
oferecido antes do oferecimento da peça inicial, o que não se mostrou
presente no caso em tela.
X. Tal instituto não tem aplicabilidade no âmbito desta Justiça
Especializada, não só diante da omissão do legislador, mas também
pela sua contrariedade à natureza do processo penal militar. Preliminar
rejeitada. Decisão unânime.
XI. A autoria se encontra delineada diante das provas testemunhal e
documental trazidas em juízo, que corroboraram a versão apresentada
pelo Acusado extrajudicialmente.
XII. A materialidade, de igual forma, resta configurada nos autos em
face da prova documental, quais sejam, extratos bancários decorrentes
do cartão de crédito pertencentes ao Ofendido, bem como pelo laudo
pericial.
XIII. A culpabilidade se mostra presente. Ausentes quaisquer causas
de sua exclusão.
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a389...
3/25
XIV. Os elementos constitutivos do tipo previsto no art. 251 do CPM
se encontram presentes na conduta delitiva. O Acusado utilizou de
meio fraudulento, quando se fez passar pelo proprietário do cartão
bancário; obteve vantagem indevida: recebeu os valores referentes às
recargas de celular, em espécie; manteve em erro tanto a empresa de
telefonia como a de TV a cabo; e causou prejuízo ao seu colega de
caserna, o ora ofendido.
XV. O dolo direto se encontra inerente na conduta delitiva, porque, de
forma livre, espontânea e consciente, obteve os dados do cartão de
crédito de seu colega de caserna, com o objetivo de obter vantagens
indevidas, causando-lhe prejuízos financeiros.
XVI. A ilicitude se mostra presente nos fatos descritos na inicial. Não
há qualquer causa de exclusão de antijuridicidade: estado de
necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal ou
exercício regular do direito.
XVII.
Inaplicabilidade
do
princípio
da
insignificância.
A
jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido de
se reconhecer alguns requisitos, pelo aplicador do direito, para que o
princípio
da
insignificância
prevaleça,
sendo
eles:
mínima
ofensividade da conduta; a ausência de periculosidade social da ação;
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e a
inexpressividade da lesão jurídica.
XVIII. A missão constitucional dos militares das Forças Armadas
exige um comportamento linear, sem intercorrências, por parte de seus
membros. Exige-se além de patriotismo, coleguismo, companheirismo,
confiança e respeito entre os seus integrantes.
XIX. Dosimetria da pena. Art. 71 do CP. Incidência da fração de 1/6
(um sexto) em vez de 1/5 (um quinto) sobre a reprimenda, na terceira
fase da fixação da pena, em razão da proporcionalidade, resultando em
1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, à luz do art.
251, c/c o art. 253 e art. 240, § 2º, todos do CPM.
XX. Provimento parcial ao Apelo Defensivo. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a389...
4/25
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão virtual, sob a presidência do Excelentíssimo
Senhor Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
arguidas pela Defensoria Pública da União: de nulidade do feito por violação ao
princípio do juiz natural; de incompetência da Justiça Militar da União, ante o
licenciamento do militar e a perda da condição de prosseguibilidade da Ação Penal
Militar; e de nulidade do feito diante da violação do devido processo legal. Em
seguida, no mérito, por unanimidade, em dar provimento parcial ao apelo da DPU,
para, mantendo a Sentença recorrida, tão somente, reduzir a pena imposta a Tiago
Barbosa para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incurso
no art. 251, c/c o art. 253 e art. 240, § 2º, todos do CPM, e ainda c/c o art. 71 do CP
comum.
Brasília, 20 de outubro de 2022.

Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 17 de outubro de 2022.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo representante da
Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da Auditoria da 12ª CJM que, à unanimidade, julgou
procedente o pedido da inicial e condenou Tiago Barbosa, ex-Sd Ex, à pena de
1(um) ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias de reclusão, como incurso no art. 251 c/c o
art. 253 e o art. 240, § 2º, todos do CPM, com sursis, direito de apelar em liberdade
e com o regime prisional inicialmente aberto para o cumprimento da pena.
Inicialmente, foi instaurado Inquérito Policial Militar, por meio da
Portaria nº 60-Sect/DP.3, para fins de apuração dos fatos envolvendo o Ofendido, Sd
Fabrício Azevedo Santana, que relatou que seu cartão de crédito estava sendo
utilizado por terceiros, sem o seu consentimento (APM nº 0000142-
83.2016.7.12.0012, evento 1, doc. 1, fl. 6).
O Encarregado do IPM concluiu pela existência de indícios de crime,
em razão de o Sd Tiago Barbosa ter obtido para si vantagem ilícita, em prejuízo de
outrem, com a utilização de meios fraudulentos, cuja solução foi homologada pelo
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a389...
5/25
Comandante do Comando de Fronteira Rondônia/6º BIS (APM nº 0000142-
83.2016.7.12.0012, evento 1, doc. 1, fls. 28/29 e 32/33).
O Promotor de Justiça Militar ofereceu a Denúncia em 14 de dezembro
de 2017 e imputou ao Denunciado a seguinte prática delituosa (APM nº 0000142-
83.2016.7.12.0012, evento 1, DENÚNCIA 2):
No dia 27 de janeiro de 2016, no interior do refeitório do 6° BIS. o acusado
Soldado EP TIAGO BARBOSA teve acesso ao cartão de crédito do Soldado
FÁBRICIO AZEVEDO SANTANA, a saber, cartão Ourocard do Banco do Brasil
bandeira Visa, número 4984.4224.2988.6888, memorizando os respectivos dados,
inclusive o código de segurança.
De posse destas informações, ainda no dia 27/01/2016, o denunciado efetuou
recarga de seu aparelho celular da operadora Oi no valor de R$ 25.00 (vinte e
cinco reais).
Dentre janeiro a abril de 2016, o denunciado utilizou-se dos dados do cartão de
crédito alhures citado várias vezes para efetuar recargas de seu aparelho celular e
dos aparelhos celulares de outros militares do 6° RIS, quais sejam, o Sd LUIZ
CARI.OS LEITE PEREIRA e o Sd LUCIANO DA SILVA LOPES, os quais Ihe
repassavam o valor da recarga em espécie, sem saber que o cartão utilizado para o
pagamento era do Sd FABRC1O (tis. 22 e 23).
O denunciado, ainda, efetuou o pagamento em 30/01/2016 e 01/03/2016 das faturas
mensais da sua assinatura de TV a cabo com a Operadora Embratel TV SAT.
O valor total das compras realizadas indevidamente pelo denunciado se utilizando
dos dados do cartão de crédito do Sd FABRÍCIO foi na monta de RS 393,20
(trezentos e noventa e três reais e vinte centavos), conforme laudo pericial n° 02/20
16-C EON R0/6°BIS (fls. 70/75), dos quais restituiu voluntariamente ao ofendido a
importância de R$ 300.00 (trezentos reais, conforme declarado às fls. 201/203.
Cumpre informar, ainda, que em 01/05/2016 a operadora do cartão de crédito
procedeu ao estorno de todos os lançamentos questionados pelo Ofendido. relativos
as compras efetivadas pelo denunciado (fl. 79).
Em Decisão proferida no dia 10 de janeiro de 2018, a Denúncia foi
recebida (APM nº 0000142-83.2016.7.12.0012, evento 1, REC DENÚNCIA 3).
O delito foi praticado, em tese, no período de janeiro a abril de 2016 e,
à época, o Acusado, nascido em 12 de janeiro de 1993, possuía 23 (vinte e três) anos
de idade.
O Acusado foi citado em 27 de março de 2018, mediante a carta
precatória citatória, ocasião em que declarou que não iria constituir advogado,
necessitando ser assistido pela Defensoria Pública da União (APM nº 0000142-
83.2016.7.12.0012, evento 3, CITACAO1).
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a389...
6/25
As testemunhas arroladas pelo Ministério Público Militar, Ofendido –
Sd Fabrício Azevedo Santana – e Luiz Carlos Leite Pereira e Luciano da Silva
Lopes, foram ouvidas mediante videoconferência, em 25 de junho de 2019, 17 de
abril de 2018 e 12 de fevereiro de 2019 (APM nº 0000142-83.2016.7.12.0012,
eventos 87, 9 e 67)
A Defesa arrolou três testemunhas, Fernando Dias Nunes, Luís Carlos
Leite Pereira e Arislei Vaca Chonato (APM nº 0000142-83.2016.7.12.0012, evento
91).
Em sessão de 16 de outubro de 2019, após manifestação do MPM e em
face do teor da Certidão constante no evento 110, foi decretada a revelia do
Acusado, nos termos do art. 292 e 412 ambos do CPPM.
Na mesma ocasião, foi ouvida somente a última testemunha apontada,
havendo a desistência das demais pela Defesa. Em seguida, as Partes dispensaram a
fase do art. 427 do CPPM, sendo-lhes aberta vista para a apresentação de alegações
escritas (APM nº 0000142-83.2016.7.12.0012, evento 115).
Em alegações escritas, o Representante do Parquet Castrense postula a
condenação do Acusado, como incurso no art. 251 c/c os arts. 253 e 240, § 2º, tudo
do CPM (APM nº 0000142-83.2016.7.12.0012, evento 118).
A Defensoria Pública da União, em Alegações Derradeiras, argui
preliminar de violação da garantia constitucional do juiz natural; de perda da
condição de prosseguibilidade da ação penal militar, em face do licenciamento do
Acusado; e violação do devido processo legal. No mérito, requer a absolvição de seu
assistido, com a incidência da teoria do adimplemento substancial, em razão de o
Réu ter restituído o valor integral e de a operadora ter estornado todos os
lançamentos indevidos questionados pelo Acusado. Subsidiariamente, requer a
aplicação do art. 240, §§ 1º e 2º, CPM, com a fixação da pena no seu mínimo legal
(APM nº 0000142-83.2016.7.12.0012, evento 121).
O Processo foi julgado em ordem, conforme o despacho saneador de
26 de novembro de 2019 (APM nº 0000142-83.2016.7.12.0012, evento 124).
No entanto, diante de diligências encaminhadas posteriormente,
mediante Despacho proferido em 24 de março de 2021, o Juiz Federal da JMU da
Auditoria da 12ª CJM determinou a reabertura às Partes do prazo constante do art.
428 do CPPM (APM nº 0000142-83.2016.7.12.0012, evento 168).
As Partes ratificaram os termos de suas alegações derradeiras já
apresentadas (APM nº 0000142-83.2016.7.12.0012, eventos 171 e 173).
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a389...
7/25
A sessão de julgamento foi realizada em 14 de outubro de 2021. Após
os debates orais, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, à unanimidade,
rejeitou as preliminares arguidas pela Defesa. E, no mérito, julgou procedente a
pretensão punitiva constante na Exordial e condenou Tiago Barbosa como incurso
no art. 251 c/c o art. 253 e o art. 240, § 2º, tudo do CPM, aplicada a pena de 1 (um)
ano, 7 (sete) meses e 6 (seis) dias reclusão, com o benefício do sursis, com o regime
prisional inicialmente aberto e com o direito de apelar em liberdade (APM nº
0000142-83.2016.7.12.0012, evento 220).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 24 de outubro de 2021; a
expedição da intimação eletrônica da Defensoria Pública da União se deu em 25 de
outubro de 2021, com prazo recursal entre 5 a 16 de novembro de 2021; a sua
confirmação ocorreu em 4 de novembro de 2011 e o recurso foi interposto em 11 de
novembro de 2021, portanto tempestivo (APM nº 0000142-83.2016.7.12.0012,
eventos 221, 223, 224 e 226).
A Defensoria Pública da União, em Razões Recursais, argui,
preliminarmente, a nulidade do feito: 1. diante da violação do devido processo legal,
porque o magistrado não aplicou os arts. 396 e 396-A do CPP; 2. em face da
violação da garantia processual constitucional do juiz natural, porquanto o Acusado
não ostenta mais a qualidade de militar; 3. em razão da incompetência da Justiça
Militar da União para julgar e processar Civis, ante o licenciamento do militar e da
perda da condição de prosseguibilidade da ação penal militar.
No mérito, postula a absolvição do Acusado, do crime ora lhe
imputado, por atipicidade da conduta, diante da ausência de lesão ao bem jurídico
tutelado, aplicando-se o princípio da insignificância; ou a sua absolvição diante da
inexistência de provas de que o Acusado teria utilizado o cartão do Ofendido
(Apelação nº 7000030-54.2022.7.00.0000, evento 1, RAZAPELA).
O Ministério Público Militar, em Contrarrazões de Recurso, pugna
pela rejeição das preliminares defensivas. No mérito, requer o desprovimento do
Apelo, com a total manutenção da Sentença (Apelação nº 7000030-
54.2022.7.00.0000, evento 1, CONTRAZ).
O trânsito em julgado para a Acusação se deu em 10 de novembro de
2021 (APM nº 0000142-83.2016.7.12.0012, evento 227).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar opina pela rejeição das
preliminares arguidas e, no mérito, pelo desprovimento do apelo defensivo, para
manter inalterada a Sentença recorrida (Apelação nº 7000030-54.2022.7.00.0000,
evento 6, PAREC MP).
Foi determinada vista ao e. Ministro-Revisor.
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a389...
8/25
É o Relatório.
VOTO
1. PRELIMINARES ARGUIDAS PELA DPU
1.1 Preliminar de nulidade do feito por violação ao princípio do
juiz natural e de incompetência da Justiça Militar da União, ante o
licenciamento do militar e a perda da condição de prosseguibilidade da ação
penal militar
A Defensoria Pública da União, em sede de Razões Recursais, postula
a nulidade do feito, em especial aos atos decisórios, diante da incompetência da
Justiça Militar da União para processar e julgar Civis e da perda da condição de
prosseguibilidade da ação penal militar, diante do licenciamento do militar, com a
consequente remessa dos autos à Justiça Estadual comum do local onde os fatos se
passaram.
Não merece ser acolhida a preliminar acima mencionada, pelos
fundamentos a seguir aduzidos.
O art. 124 da Constituição Federal delimita a competência da Justiça
Militar da União para fins de processamento e julgamento dos crimes militares
definidos em lei, ressalvando em seu parágrafo único acerca de lei específica que
disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência desta Justiça
Especializada.
O Decreto-lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969, que trata do Código
Penal Militar, foi devidamente recepcionado pela Lei Maior e vigora em seu art. 9º e
incisos as circunstâncias que definem os crimes militares, com a tipicidade
complementada nos crimes definidos na sua parte especial.
No presente caso, o crime de estelionato, descrito na peça inicial e
reconhecido pelo Conselho Julgador, traz a sua definição prevista no art. 251 com a
tipificação complementada pelo art. 9º, inciso II, alínea a, todos do aludido Código.
O crime foi praticado por militar da ativa que, à época do delito, estava
na graduação de Soldado do Exército (reengajado) contra militar da ativa, porque o
Ofendido era seu colega de caserna, ambos servindo no 6º BIS.
O art. 5º do CPM aduz que se considera praticado o crime no momento
da ação ou omissão, ainda que outro seja o resultado.
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a389...
9/25
A doutrina, nas palavras de Cezar Roberto Bittencourt, assim elucida:
[...] Adota-se, assim, a teoria da atividade, pois é nesse momento que o indivíduo
exterioriza a sua vontade violando o preceito proibitivo.
1
Como se verifica, foi adotada a teoria do tempo do crime. Nesse
instante, será aplicada a lei penal vigente ou posterior, desde que mais benéfica; a
imputabilidade penal, de igual forma, também será aferida no tempo da conduta etc.
Repise-se que, entre outros efeitos jurídicos decorrentes da adoção da
referida teoria, também será examinada a condição do agente, bem como a do
Ofendido, para fins de se definir a competência ou não desta Justiça Especializada,
para processar e julgar um crime que venha a ser um delito militar.
Na ocasião do cometimento do delito, ocorrido entre janeiro a abril de
2016, o Acusado ostentava a condição de Soldado do Exército, situação que veio a
ser modificada somente em 12 de janeiro de 2018, quando foi licenciado das fileiras
do Exército.
A lei atribui competência aos Conselhos Permanentes de Justiça para
processar e julgar militares que não sejam oficiais, nos crimes previstos na
legislação penal militar.
No presente feito, o Acusado foi julgado pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército, na forma prevista no art. 27, inciso II, da Lei nº 8.457/1992,
com redação dada pela Lei 13.774/2018.
Para sedimentar de vez qualquer dúvida acerca do tema, esta Corte já
se manifestou nos autos da Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000 (Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR), com trânsito em julgado perante a
Suprema Corte, no qual se considera a condição do agente, militar ou civil, no
momento em que o crime é praticado, em reverência ao princípio tempus regit
actum, sendo irrelevante modificação posterior em tal condição, sem infringir o
Princípio do Juiz Natural.
Traz-se à colação jurisprudência acerca do tema, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 315 DO CPM. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR CIVIS EM TEMPO
DE PAZ. REJEIÇÃO. UNÂNIME. AUTORIA. CONFIGURAÇÃO. USO DE
DOCUMENTO FALSO. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. MATERIALIDADE
DELITIVA COMPROVADA MEDIANTE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
ELEMENTO
SUBJETIVO
DO
TIPO.
DOLO
ESPECÍFICO
CONTRA
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR.
CONFIGURAÇÃO.
CRIME
IMPOSSÍVEL.
INEXISTÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CAUSA
DE
EXCLUSÃO
DE
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a38...
10/25
ANTIJURIDICIDADE E DE CULPABILIDADE. DESPROVIMENTO. DECISÃO
UNÂNIME. I - O réu foi licenciado das fileiras da Aeronáutica, ex officio, a partir
de 31 de julho de 2018, e o recebimento da inicial se deu em 16 de julho de 2019. II
- À época do cometimento do crime, o Réu detinha a condição de militar da ativa, o
que, à luz da teoria da atividade, prevista no art. 5º do CPM, considera-se
praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o do
resultado. III - A Sentença foi prolatada em conformidade com a tese firmada por
esta Egrégia Corte Castrense, no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, na Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000, ocorrido em 22
de agosto de 2019, qual seja: "Compete aos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de
militares das Forças Armadas". IV - Ressalte-se, por oportuno, que, no julgamento
do referido IRDR, firmou-se a orientação para que a tese jurídica fosse
imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° graus da JMU, inclusive,
monocraticamente, pelos Ministros-Relatores. V - Consoante a jurisprudência do
STF, consolidada nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário nº 1.279.981,
interposto em face de IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, compete aos Conselhos
Especial e Permanente de Justiça o julgamento de Civis que praticaram crimes
militares na condição de militares das Forças Armadas. VI - Preliminar rejeitada.
Decisão unânime. VII - Autoria configurada diante da prova testemunhal e
documental. VIII - Uso de cópia de documento falso. A ausência de apresentação
dos documentos originais não compromete a materialidade delitiva, que pode ser
perfeitamente suprida pelas demais provas existentes nos autos. IX - A
culpabilidade resta delineada nos autos. X - Trata o crime de uso de documento
falso de delito formal, e o réu utilizou o documento com a intenção de galgar uma
melhor classificação no processo seletivo. Além disso, o dolo específico está
presente, consistente em atentar contra a Administração Militar. O meio utilizado
também mostrou-se idôneo, eficaz a e apto a iludir a Comissão Seletiva. Assim, não
há que falar em crime impossível. XI - Trata-se de documento público,
supostamente emitido pela Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. XII -
Não se aplicam ao presente caso os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, em razão da gravidade dos fatos praticados pelo Acusado, pois
causaram lesão ao bem jurídico tutelado. XIII - Negado provimento recurso.
Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000277-
69.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ BARROSO FILHO. Data de
Julgamento: 02/12/2021, Data de Publicação: 22/02/2022).
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
CRIME DE MOEDA FALSA. ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL COMUM.
DECISÃO
MONOCRÁTICA.
DISPENSA
DO
COLEGIADO
JULGADOR.
PRELIMINAR DO MPM. NULIDADE POR OMISSÃO DE FORMALIDADE
ESSENCIAL AO PROCESSO. QUESTÃO IMBRICADA COM MÉRITO. NÃO
CONHECIMENTO.
DECISÃO
UNÂNIME.
PRELIMINAR
DEFENSIVA.
INCONSTITUCIONALIDADE DO VETO PARCIAL AO ART. 2º DA LEI Nº
13.491/2017. NOVA REDAÇÃO DO ART. 9º, INCISO II, DO CPM. IDONEIDADE
DOS TRÂMITES DO PROCESSO LEGISLATIVO. AUSÊNCIA DE DERRUBADA
DE VETO PRESIDENCIAL MEDIANTE SESSÃO CONJUNTA DO CONGRESSO
NACIONAL. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINAR DEFENSIVA.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DO IRDR.
PERDA DO OBJETO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. MÉRITO. A PERDA
SUPERVENIENTE DA CONDIÇÃO DE MILITAR NÃO ALTERA A REGRA
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a38...
11/25
COMPETENCIAL DO ESCABINATO. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
ADVENTO DA LEI Nº 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. CONCEITO DE CRIME MILITAR POR
EXTENSÃO. STATUS DE MILITAR AO TEMPO DO FATO. PRINCÍPIO TEMPUS
REGIT ACTUM. DECISÃO RECORRIDA. CASSAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.
PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. Refuta-se preliminar arguida pelo
MPM alusiva à omissão de formalidade que constitua elemento essencial ao
processo, nos moldes do art. 500, inciso IV, do CPPM, uma vez que se confunde
com a questão meritória e há de ser examinada juntamente com a solução da
controvérsia. Preliminar ministerial não conhecida. Decisão unânime. Igualmente
não é dada guarida à questão preliminar obstativa de mérito, arguida pela Defesa,
que irroga suposto vício de inconstitucionalidade ao veto parcial do art. 2º da Lei
nº 13.491/2017, da lavra do Presidente da República, na medida em que transpôs,
regularmente, todo o encadeamento de trâmites formais inerentes ao processo
legislativo. Nesse ponto, em se tratando da competência constitucional da Justiça
Militar, se faz necessária a segurança jurídica, consubstanciada em uma legislação
duradoura, para a atuação desta Justiça Especializada. Portanto, à luz de lapidar
justificativa do veto presidencial, o objetivo foi evitar o estabelecimento de um
tribunal de exceção por meio de uma norma de caráter transitório. Preliminar
ministerial rejeitada. Decisão unânime. Rejeita-se preliminar defensiva de
suspensão do processo até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR), haja vista que fez coisa julgada na Suprema Corte
em dezembro de 2020 e, portanto, perdeu claramente o objeto. Decisão por
maioria. No mérito, examina-se decisão que reconsiderou o provimento judicial
anterior e deixou de convocar Conselho de Justiça, passando a atuar
monocraticamente, sob a tese de que delito de moeda falsa, previsto na legislação
penal comum, não foi abarcado pela tese consagrada na Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR),
segundo a qual ficou assentada a competência do órgão colegiado para processar e
julgar ex-militar que era integrante das Forças Armadas ao tempo do crime. O Juiz
Federal Substituto desta JMU, ao dispensar o Conselho Permanente de Justiça
para a Marinha do Brasil, invadiu a competência do Colegiado a quo, dando ensejo
à nulidade processual, ex vi do art. 500, inciso I, do CPPM. Na fixação de
competência dos órgãos que compõem a primeira instância desta JMU, urge
observar a condição do agente, civil ou militar, no momento em que o crime é
cometido, em reverência ao princípio tempus regit actum, pouco importando a
posterior modificação dessa condição, sem vilipendiar Princípio do Juiz Natural.
Firma-se, portanto, desde o nascedouro da relação jurídica-processual, a
competência do escabinato de 1º grau. Depara-se com caso amoldado à hipótese de
ampliação do conceito de crime militar, após a vigência da Lei nº 13.491/2017.
Precedentes do STM. Recurso ministerial provido para, cassando a decisão
recorrida, reconhecer a competência do Conselho Permanente de Justiça para
processar e julgar o caso. Decisão por maioria. (Superior Tribunal Militar. Recurso
em Sentido Estrito nº 7000154-71.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
Francisco Joseli Parente Camelo. Data de Julgamento: 15/12/2021, Data de
Publicação: 23/12/2021).
EMENTA: APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. DROGA. POSSE EM LOCAL
SOB ADMINISTRAÇÃO MILITAR. COMPETÊNCIA DOS CONSELHOS DE
JUSTIÇA PARA JULGAMENTO DE EX-MILITARES. PRELIMINAR REJEITADA.
DECISÃO
UNÂNIME.
MÉRITO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a38...
12/25
MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. INEFICÁCIA ABSOLUTA
DO MEIO. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE
PERIGO
EFETIVO
DE
LESÃO.
NÃO
DEMONSTRAÇÃO.
CONSTITUCIONALIDADE
DOS
CRIMES
DE
PERIGO
ABSTRATO.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. APLICAÇÃO
DAS SANÇÕES PREVISTAS NO ART. 202 E 291, AMBOS DO CPM.
IMPOSSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO
DE
MATÉRIA
CONSTITUCIONAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. Consoante
entendimento pacificado nesta Justiça Especializada, em sede de Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR), incumbe aos Conselhos de Justiça o
julgamento de civis que perderam a condição de militar após a consumação do
crime, afastando-se a atuação singular do Magistrado. Preliminar rejeitada.
Decisão por unanimidade. Mesmo que não conste do auto de apreensão algumas
formalidades, a descrição do objeto apreendido, em perfeita consonância com os
laudos preliminar e definitivo, afasta a alegação de quebra na cadeia de custódia.
Para o reconhecimento do crime impossível, é necessário que o meio seja
absolutamente ineficaz ou que o objeto seja absolutamente impróprio. A apreensão
de pouca quantidade de droga não significa que o crime seja impossível. É
necessário que a quantidade seja realmente insuficiente para o consumo, o que não
é o caso dos autos. Não se verifica nenhuma inconstitucionalidade nos crimes de
perigo abstrato. Para a configuração desses delitos, não é necessário resultado
naturalístico, basta que o autor pratique as condutas descritas no tipo. Contudo, é
necessário que esse comportamento tenha real potencialidade lesiva de ofender o
bem jurídico tutelado e seja relevante para merecer uma proteção penal preventiva
dada pelo legislador. Precedentes do STF. A Lei nº 13.491/2017 não modificou o
caráter especial do CPM, ela ampliou o rol das condutas consideradas crimes
militares. Não houve ab-rogação ou derrogação das regras próprias dos crimes e
de suas sanções no CPM. Assim, em homenagem ao princípio da especialidade, a
Lei nº 11.343/2006 é inaplicável no âmbito desta Justiça Castrense, nos ditames da
Súmula 17 deste STM. Não há se falar em desproporcionalidade na pena cominada
no art. 290 do CPM aos usuários de drogas. A sanção estabelecida difere-se
daquela prevista na legislação ordinária civil em virtude das especificidades da
carreira das armas. Do mesmo modo, tendo em vista a necessidade de maior rigor
na punição daquele que pratica uma das condutas descritas no tipo, valendo-se de
substância de uso proscrito em ambiente castrense, não se pode equiparar tal
comportamento àqueles previstos nos arts. 202 e 291 do CPM. Inexistência de
violações aos preceitos constitucionais prequestionados pela Defesa. Autoria e
materialidade demonstradas. Condenação mantida. Recurso desprovido. Decisão
unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000607-66.2021.7.00.0000.
Relator(a): Ministro(a) Carlos Augusto Amaral Oliveira. Data de Julgamento:
9/12/2021, Data de Publicação: 4/2/2022.
A Defesa, em suas razões, enfatiza que “tempus regis actum” não se
trata de princípio, mas de regra estabelecida em lei para nortear como será aplicada a
lei processual penal militar.
Não prospera tal tese, porque a teoria adotada pelo Código Penal
Militar – teoria da atividade – autoriza o aplicador da lei aferir as condições do
agente no momento em que comete a conduta delituosa.
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a38...
13/25
É nesse momento que irá se avaliar se o Acusado é imputável, se tinha
pleno conhecimento do potencial da ilicitude de sua conduta; se lhe era exigível
conduta totalmente diversa da ora praticada.
Nesse instante, também serão analisadas as condições do Acusado, se
elas se transportarão para uma das circunstâncias previstas no art. 9º e incisos da Lei
Penal Militar, que estabelece os crimes militares e suas especificidades.
No caso, o crime foi praticado por militar da ativa contra militar da
ativa, situação essa que se amolda àquela prevista no art. 9º, inciso II, alínea a, da
Lei Penal Militar.
A Defesa traz, em suas alegações, a incidência da Súmula Vinculante
nº 36 do STF, a qual define que:
Compete à Justiça Federal comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes
de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da
Caderneta de Inscrição e Registro (CIR) ou de Caderneta de Habilitação de
Amador (CHA), ainda que expedidas pela Marinha do Brasil.
Não se aplica o referido enunciado ao caso em comento.
A conduta delitiva em análise foi praticada por militar da ativa, ou
seja, em pleno exercício das suas atividades da caserna, em ambiente militar, contra
seu colega de farda, também em atividade, dilapidando o seu patrimônio, mediante o
uso de fraude.
Trata-se de crime militar, com foro especializado, respaldado no art.
124 da CF/88, com definição legal prevista no art. 9º, inciso II, alínea a, do Estatuto
Penal Militar.
Ressalte-se que a competência para processar e julgar o presente feito,
em primeira instância, cabe ao Conselho Permanente de Justiça para o Exército, na
forma do art. 27, inciso II, da Lei nº 8.457/1992, com redação dada pela Lei
13.774/2018.
In casu, o delito foi praticado por militar da ativa contra militar da
ativa, que atrai a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o
feito, à luz do art. 9º, inciso II, alínea a, c/c o art. 251, ambos do CPM.
O processo em tela se encontra em conformidade com as regras
processuais penais militares, com a lei de organização judiciária da JMU, bem como
em alinho com os preceitos constitucionais.
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a38...
14/25
No tocante a uma segunda nulidade arguida pela Defensoria Pública da
União, a perda da condição de prosseguibilidade da ação penal militar, diante do
licenciamento do Acusado das fileiras do Exército, de igual forma, não procede.
Como já mencionado anteriormente, o delito em comento é crime
impropriamente militar que pode ter como sujeito ativo o civil e ou o militar.
A competência é fixada no momento em que o crime é cometido, com
todas as suas circunstâncias que apontem para o art. 9º e incisos da Lei Penal
Militar.
Não há no CPPM qualquer regra que exija a condição de militar para o
recebimento da Denúncia, bem como para o prosseguimento do feito.
A jurisdição da Justiça Militar da União, prevista no art. 124 da CF/88,
não se afasta diante da perda da qualidade de militar antes da instauração da relação
jurídico processual penal ou em momento posterior.
Os pressupostos de admissibilidade da ação penal militar foram
sopesados pelo magistrado federal da Justiça Militar da União, no momento do
recebimento da Denúncia, e, entre eles, não há qualquer condição especial do sujeito
ativo.
A tramitação do feito seguiu o seu curso normal, com observâncias aos
princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, que
culminou na condenação do Acusado, após a formação da livre convicção de seus
julgadores.
Dessa forma, não prospera o pedido de nulidade da Defesa, por
ausência de condição de prosseguibilidade, em razão do licenciamento do Acusado.
A jurisprudência desta Corte é recorrente e firme quanto ao tema,
como se vê abaixo:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-
FURTO. PRELIMINARES. DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SATISFATÓRIA.
LICENCIAMENTO
DO
ACUSADO.
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. BENS SUBTRAÍDOS. QUANTIDADE.
ALEGADA DIVERGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO
DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. DIFICULDADE FINANCEIRA. ESTADO
DE NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
ACERVO
PROBATÓRIO.
SUFICIÊNCIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 1º
ACUSADO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a38...
15/25
MINORAÇÃO. PATAMAR. DECISÃO POR MAIORIA. 2º E 3º ACUSADOS.
DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. É vedada a aplicação dos
dispositivos do Código de Processo Penal comum, em especial os artigos 396 e
396- A, quando houver previsão de tratamento diverso da matéria pela Lei Adjetiva
Castrense e, portanto, mais específico. Ainda que sucinta, considera-se suficiente a
fundamentação que expõe com clareza os motivos de convicção que orientaram a
conclusão do Órgão julgador. A perda da condição de militar do Acusado após o
cometimento do crime não conduz à incompetência da Justiça Militar da União
para apreciar o feito, uma vez que a fixação da competência se dá no momento da
ocorrência do delito. Preliminares rejeitadas por unanimidade. Ainda que levada a
efeito, não tem aptidão para absolver o Acusado a alegação de existência de
divergência no volume dos bens que foram objeto do delito de peculato-furto.
Fixada a pena base no mínimo legal, revela-se inviável mitigá-la ainda mais. A
alegada dificuldade financeira relatada pelos Acusados não é apta a justificar o
provimento do apelo defensivo. Cabia a eles adotarem conduta outra que não a de
subtrair o aquartelamento que, pelo contrário, deveriam servir e defender. O
princípio da insignificância não se aplica ao crime de peculato, uma vez que a
conduta dos Acusados atentou não somente contra o patrimônio posto sob a
administração militar, mas de maneira ainda mais afrontosa contra a hierarquia e a
disciplina militares a que eram submetidos. Não há como acolher a alegação de
insuficiência de provas para a condenação quando, a despeito da negativa em
interrogatório, o acervo probatório reunido ao longo da instrução criminal
confirmar a narrativa dos corréus no sentido de ter o Acusado participado do
crime. A reprimenda deve ser reajustada quando verificado que os crimes
atribuídos ao Acusado se deram em continuidade delitiva. Recurso defensivo do 1º
acusado provido parcialmente. Decisão por unanimidade. Quantum da mitigação
da pena decidido por maioria. Recurso dos demais acusados desprovidos. Decisão
por
unanimidade.
(Superior
Tribunal
Militar.
Apelação
nº
7000541-
86.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) Leonardo Puntel. Data de Julgamento:
17/3/2022, Data de Publicação: 19/4/2022) (Grifo nosso).
A Defesa ressalta que a Lei do Serviço Militar assegura que o
incorporado a que responde processo no Foro Militar deve permanecer na sua
Unidade, mesmo como excedente.
A lei a que se refere a Defesa possui prevalência no âmbito
administrativo. No entanto, não é obrigatória a permanência do incorporado nas
fileiras das Forças Armadas quando responde a processo na Justiça Militar da União.
Os Comandos inclusive, s.m.j., de uma forma equivocada, consultam
os juízos desta justiça especializada se há algum óbice em licenciar os militares, na
condição de Réus. Em resposta, esclarece-se que a competência e a autonomia para
tal ato cabem exclusivamente às autoridades militares.
Alega, ainda, o nobre Defensor, que o licenciamento do acusado do
Exército Brasileiro consubstancia penalidade informal aplicada pela Administração
Militar, configurando em dupla punição.
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a38...
16/25
Não há que se falar em bis in idem. As esferas são independentes. Uma
vez efetuado o licenciamento do militar das fileiras do Exército, como o presente
caso, é porque aquele não preenche mais os requisitos para ser engajado ou
reengajado, ou não há mais interesse da Administração Militar, observado o seu
poder discricionário.
A Defesa, ainda, postula a prevalência das normas dos Tratados
Internacionais, os quais possuem caráter supralegal no ordenamento jurídico, e
preveem a excepcionalidade da atuação da Justiça Castrense, a qual deverá ser
utilizada apenas para julgar militares ativos pelo suposto cometimento de crimes de
função em sentido estrito.
Repise-se que as normas referentes a direitos humanos, oriundas de
tratados e convenções assinadas pelo Brasil antes da promulgação da EC nº 45/2003
eram aprovados por meio de decreto legislativo, por maioria simples, na forma do
art. 49, inciso I, da Constituição Federal de 1988. Posteriormente, eram ratificados
pelo Presidente da República.
Atualmente, pela jurisprudência da Suprema Corte, tais tratados que
não passaram pelo sistema de votação dupla em cada casa, com quórum qualificado,
não possuem status de norma constitucional, mas de normas com caráter supralegal,
as quais, hierarquicamente, estão abaixo da Lei Maior, mas acima da lei
infraconstitucional (HC nº 90.172/SP e RE 466.343, Min. Gilmar Mendes).
A Declaração Universal dos Direitos Humanos – Carta das Nações
Unidas - entrou em vigor em outubro de 1945 (Decreto nº 19.841, de 22 de outubro
de 1945); a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da
Costa Rica) entrou em vigor em 9 de novembro de 1992 (Decreto nº 678, de 6 de
novembro de 1992); outros tratados e convenções de mesma natureza foram
ratificados pelo Brasil antes da promulgação da EC nº 45/2003, possuindo, assim, o
status de norma supralegal, no nosso ordenamento jurídico, conforme entendimento
do STF.
A competência da Justiça Militar da União, portanto, possui previsão
no art. 124 da CF/88, não havendo que se falar em prevalência das normas oriundas
de tratados internacionais, conforme acima citadas, sobre as especificidades da
Justiça Militar da União, respaldadas por norma constitucional.
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela DPU, de
incompetência da JMU para processar e julgar civis, diante da perda da condição
de prosseguibilidade, em razão do licenciamento do Acusado, por falta de amparo
legal.
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a38...
17/25
1.2 Nulidade Do Feito Diante Da Violação Do Devido Processo
Legal
A Defensoria Pública da União, em sede de Razões Recursais, argui a
nulidade do feito em razão de violação ao devido processo legal. Para tanto, alegou
que o magistrado deixou de observar a aplicação dos arts. 396 e 396-A, ambos do
CPP, infringindo a garantia constitucional prevista no art. 5º, incisos LIV e LV, da
CF/88, bem como o art. 8º, itens I e II, letras c e f, da Convenção Americana sobre
Direitos Humanos (CADH), ou Pacto de São José da Costa Rica, intimamente
atrelados aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo
legal.
E, ainda, a Defesa sustenta que diante da omissão do tema no CPPM,
deve ser aplicada a legislação processual penal comum ao caso concreto, em função
da diretriz constitucional e supralegal, na forma do art. 5º, caput, da CR (princípio
da igualdade).
Não procede a tese defensiva.
Não se trata aqui de uma omissão acerca da matéria – arts. 396 e 396-
A ambos do CPP –, mas de naturezas processuais penais diversas. Trata-se de justiça
comum e justiça especializada, ambas com jurisdicionados diversos, não se podendo
evocar aqui tratamento igualitário para jurisdicionados com naturezas diferentes.
O Código de Processo Penal Militar possui regramento diverso do
Código de Processo Penal comum, diante das suas especificidades e natureza
singular.
O art. 396 e seguintes do CPPM ditam o rito ordinário a ser seguido,
não se referindo aqui aos institutos e prazos aludidos nos arts. 396 e 396-A, ambos
do CPP comum.
O direito de defesa será observado durante todo o procedimento
criminal, assim como o contraditório e o devido processo legal.
A Defesa poderá requerer a nulidade do processo; e/ou a absolvição de
seu cliente ou assistido durante as fases específicas no CPPM, sempre observando a
ampla defesa e o contraditório.
A diversificação na norma processual penal comum não implica a sua
não recepção pela Lei Maior. Ao contrário, a Suprema Corte já se posicionou quanto
à recepção do regramento processual penal militar pela Constituição Federal de
1988, em vários temas, como se vê, abaixo:
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a38...
18/25
Ementa: HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR. USO DE DOCUMENTO FALSO
(ART. 315 DO CPM). REVELIA DO ACUSADO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO
ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE.
RESOLUÇÃO DO CASO PELO CRITÉRIO DA ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL CASTRENSE. ORDEM DENEGADA. 1. O
princípio da especialidade impede a incidência do art. 366 do Código de Processo
Penal comum, no caso dos autos. O art. 412 do Código de Processo Penal Militar é
o regramento específico do tema no âmbito da Justiça castrense. Somente a falta de
um regramento específico em sentido contrário é que possibilitaria a aplicação da
legislação comum. Impossibilidade de se mesclar o regime processual penal comum
e o regime processual penal especificamente militar, mediante a seleção das partes
mais benéficas de cada um deles, pena de incidência em postura hermenêutica
tipificadora de hibridismo ou promiscuidade regratória incompatível com o
princípio da especialidade das leis. Precedentes: HCs 76.368, da relatoria do
ministro Maurício Corrêa; e 91.225, da relatoria do ministro Eros Grau. 2. Ordem
indeferida. (HC nº105925, Relator Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em
5/4/2011, Processo Eletrônico DJe-189 DIVULG 30/9/2011 PUBLIC 3/10/2011).
E, se por acaso houvesse omissão quanto aos temas acima elencadas,
poder-se-ia aplicar ao caso concreto norma processual penal comum desde que não
prejudique a índole do processo penal militar.
Admitir a aplicação dos arts. 396 e 396-A, ambos do CPP, iria de
encontro com a natureza do processo penal militar, contrariando as suas normas
adjetivas já estabelecidas.
A jurisprudência desta Corte é firme quanto à inaplicabilidade de tais
dispositivos processuais penais comum no âmbito desta Justiça Especializada, como
se vê:
EMENTA: APELAÇÕES. DPU. ART. 303, § 2º, DO CPM. CRIME DE PECULATO-
FURTO. PRELIMINARES. DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA.
NÃO
CONSTATAÇÃO.
SENTENÇA.
FUNDAMENTAÇÃO.
SATISFATÓRIA.
LICENCIAMENTO
DO
ACUSADO.
JUSTIÇA
MILITAR
DA
UNIÃO.
COMPETÊNCIA. MANUTENÇÃO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. REJEIÇÃO.
DECISÃO POR UNANIMIDADE. MÉRITO. BENS SUBTRAÍDOS. QUANTIDADE.
ALEGADA DIVERGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO
DA REPRIMENDA. INVIABILIDADE. DIFICULDADE FINANCEIRA. ESTADO
DE NECESSIDADE. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA INSIGINIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
ACERVO
PROBATÓRIO.
SUFICIÊNCIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. OCORRÊNCIA. READEQUAÇÃO DA PENA. 1º
ACUSADO.
PROVIMENTO
PARCIAL.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
MINORAÇÃO. PATAMAR. DECISÃO POR MAIORIA. 2º E 3º ACUSADOS.
DESPROVIDO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. É vedada a aplicação dos
dispositivos do Código de Processo Penal comum, em especial os artigos 396 e
396- A, quando houver previsão de tratamento diverso da matéria pela Lei
Adjetiva Castrense e, portanto, mais específico. Ainda que sucinta, considera-se
suficiente a fundamentação que expõe com clareza os motivos de convicção que
orientaram a conclusão do Órgão julgador. A perda da condição de militar do
Acusado após o cometimento do crime não conduz à incompetência da Justiça
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a38...
19/25
Militar da União para apreciar o feito, uma vez que a fixação da competência se dá
no momento da ocorrência do delito. Preliminares rejeitadas por unanimidade.
Ainda que levada a efeito, não tem aptidão para absolver o Acusado a alegação de
existência de divergência no volume dos bens que foram objeto do delito de
peculato-furto. Fixada a pena base no mínimo legal, revela-se inviável mitigá-la
ainda mais. A alegada dificuldade financeira relatada pelos Acusados não é apta a
justificar o provimento do apelo defensivo. Cabia a eles adotarem conduta outra
que não a de subtrair o aquartelamento que, pelo contrário, deveriam servir e
defender. O princípio da insignificância não se aplica ao crime de peculato, uma
vez que a conduta dos Acusados atentou não somente contra o patrimônio posto sob
a administração militar, mas de maneira ainda mais afrontosa contra a hierarquia e
a disciplina militares a que eram submetidos. Não há como acolher a alegação de
insuficiência de provas para a condenação quando, a despeito da negativa em
interrogatório, o acervo probatório reunido ao longo da instrução criminal
confirmar a narrativa dos corréus no sentido de ter o Acusado participado do
crime. A reprimenda deve ser reajustada quando verificado que os crimes
atribuídos ao Acusado se deram em continuidade delitiva. Recurso defensivo do 1º
acusado provido parcialmente. Decisão por unanimidade. Quantum da mitigação
da pena decidido por maioria. Recurso dos demais acusados desprovidos. Decisão
por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000541-
86.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 17/03/2022, Data de Publicação: 19/04/2022) (Grifo nosso).
EMENTA: APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. CERTIFICADO DE
CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. PROCESSO SELETIVO DO CURSO DE
FORMAÇÃO DE CABOS-CFC 2017. PRELIMINAR DE CONVERSÃO DO
JULGAMENTO DE "SESSÃO PLENÁRIO VIRTUAL" PARA A SISTEMÁTICA DE
VIDEOCONFERÊNCIA. INDEFERIDA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO
PROCESSO PELA NÃO APLICAÇÃO DO (ANPP). REJEITADA. PRELIMINAR
DE NULIDADE DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP
COMUM. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. 1. A realização de julgamentos, por meio de sessão de
julgamento virtual, mostra-se compatível com o atual quadro pandêmico-sanitário,
garantindo celeridade à prestação jurisdicional deste Tribunal, sem prejuízo às
garantias do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. No
tocante a não aplicação do (ANPP), no que tange a esta Justiça Castrense, o
próprio Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), por intermédio da
Resolução 183/CNMP, de 24/01/2018, estabeleceu critérios para a aplicação do
referido Acordo, vedando-o em relação aos crimes cometidos por militares. 3. Não
há nulidade do processo por violação do devido processo legal pela não aplicação
das regras dos arts. 396 e 396-A do CPP Comum, já que o processo penal militar
é disciplinado pelo CPPM, cujo procedimento é diferente daquele previsto no
Código de Processo Penal, cujas regras, nesse contexto, não se aplicam na Justiça
Militar da União. 4. O uso de documento falso é crime formal e instantâneo de
efeitos permanentes. Logo, se consuma com a simples apresentação do documento
falso, sendo irrelevante a ocorrência de efetivo prejuízo à Administração Castrense.
5. A conduta do Apelante de ter apresentado, de forma livre e consciente, o
Certificado de Conclusão do Ensino Médio e Histórico Escolar, de cujas falsidades
tinha pleno e prévio conhecimento, à Administração Militar, com o propósito de
concorrer a uma vaga no Curso de Formação de Cabos 2017 - CFC 2017-, se
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a38...
20/25
subsumi perfeitamente ao tipo do art. 315 do CPM. 6. Apelação conhecida e não
provida. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000142-57.2021.7.00.0000. Relator Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de
Julgamento: 17/2/2022, Data de Publicação: 29/3/2022) (Grifo nosso).
Aduz, ainda, a Defesa, a anulação da Sentença para que os autos
retornem ao MPM, para se manifestar acerca do oferecimento do Acordo de Não
Persecução Penal (ANPP).
De igual forma, tal instituto não se aplica ao regramento processual
penal militar.
Inicialmente, segundo a Lei nº 13.964, de 24 de dezembro de 2019, e
interpretação quanto ao sistema acusatório do processo penal, não se trata de um
direito subjetivo do Acusado, mas cabe ao representante do Ministério Público
Militar, examinando os seus requisitos, propor ou não o ANPP.
Em sede de alegações escritas e orais, a Defesa requereu a formulação
do ANPP. Passada a palavra ao representante do Ministério Público Militar, este se
manifestou quanto à não propositura do referido acordo, o que foi homologado pelo
Conselho Julgador.
Ressalte-se que o ANPP deve ser proposto antes do oferecimento da
Denúncia. No presente feito, não houve qualquer manifestação do representante do
MPM em relação ao instituto.
E, por final, não se aplica a inovação da Lei nº 13.964/2019, não só
pela omissão do legislador quanto à sua incidência no CPPM, mas, principalmente,
pela sua contrariedade à natureza do processo penal militar.
O ANPP se equipara aos institutos despenalizadores criados pela Lei
dos Juizados Especiais. E como já sedimentado na doutrina e na própria legislação
(Lei nº 9.839/1999), não se aplicam no âmbito da Justiça Militar Federal.
Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida pela DPU, de violação ao
princípio do juiz natural, por falta de amparo legal.
2. MÉRITO
Ultrapassada a fase anterior, o presente Apelo defensivo deve ser
conhecido, porque tempestivo e atende aos demais pressupostos exigidos em lei. No
mérito, o recurso da Defesa deve ser provido parcialmente, pelas razões abaixo
aduzidas.
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a38...
21/25
A autoria se encontra configurada nos autos, em face da prova
testemunhal e documental.
O Acusado, extrajudicialmente, declarou, em várias ocasiões durante o
IPM, que teria memorizado os dados do cartão de crédito do Ofendido, juntamente
com o código de segurança, e utilizado durante os meses de janeiro a abril de 2016,
para fins de recarga de celular, mediante o pagamento em espécie, por 2 (dois)
militares, à época.
Tal versão pode ser corroborada pela prova testemunhal trazida em
juízo.
Luiz Carlos Leite Pereira e Luciano da Silva Lopes, também ouvidos
em IPM, declararam que efetuaram recargas de seus celulares com o Acusado,
mediante pagamento em espécie. Não tinham conhecimento de que o cartão de
crédito utilizado pertencia a outra pessoa.
O Ofendido, de igual forma, também ouvido durante em IPM, afirmou,
em juízo, que desconfiou ser o Acusado o responsável pela utilização fraudulenta de
seu cartão de crédito, em face dos relatos dos militares, Sd Luiz Carlos e Sd
Luciano, que estariam realizando recargas de celulares com o então Sd Tiago.
Verificou que os valores e as datas correspondiam àquelas existentes
em seus extratos bancários do aludido cartão de crédito.
Vê-se, portanto, que autoria delitiva resta comprovada nos autos.
A materialidade, por sua vez, encontra-se configurada diante da prova
documental.
Segundo apontou o Ofendido, em sua declaração prestada em 4 de
novembro de 2016, em IPM, o cartão de crédito utilizado indevidamente era do
Banco do Brasil, Ourocard Visa, nº 4984422429886888, nos meses de janeiro a abril
de 2016.
Apresentou, ainda, o comprovante de seu cancelamento em 4 de maio
de 2016, constando a numeração acima transcrita.
Os extratos bancários, bem como o laudo pericial, contábil
demonstram a utilização do cartão de crédito, acima descrito, pertencente ao
Ofendido, por diversas vezes, durante os meses de janeiro a abril de 2016.
O laudo pericial contábil, constante às fls. 70/79 (APM nº 0000142-
83.2016.7.12.0012, evento 1), concluiu que o somatório dos valores subtraídos do
cartão de crédito do Ofendido, referente às recargas da operadora “Oi” e à assinatura
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a38...
22/25
da EMBRATEL TV SAT, totalizou em R$ 393,20 (trezentos e noventa e três reais e
vinte centavos). O referido laudo ainda informa que o valor retromencionado foi
estornado na fatura do mês de abril de 2016, com vencimento em 1º de maio de
2016.
Portanto, a materialidade resta delineada nos presentes autos.
A conduta praticada pelo Acusado se amolda àquela formal e
materialmente prevista no art. 251 da Lei Penal Militar.
O art. 251 do CPM assim define:
Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio,
induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento:
Pena – reclusão, de 2 (dois) a 7 (sete) anos.
A tipificação ainda vem complementada pelo art. 9º, inciso II, alínea a,
do mesmo diploma legal, ao considerar crime militar, em tempo de paz, os previstos
no CPM, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando
praticado por militar em situação de atividade contra militar na mesma situação.
O Acusado, à época, era Sd Ex, pertencente ao 6º BIS, sendo
licenciado em 12 de janeiro de 2018. O Ofendido, por sua vez, permanece no
Exército, agora na graduação de Cabo.
O Acusado utilizou de forma fraudulenta os dados do cartão de crédito,
de propriedade do Cb Fabrício Azevedo Barbosa, por diversas vezes, no período de
26 de janeiro até abril de 2016.
Para o sucesso da sua empreitada criminosa, ao ter acesso ao cartão de
crédito mencionado, gravou a sua numeração bem como o seu código de segurança.
Assim, se fez passar pelo titular, ora Ofendido, perante a Operadora de
Celular “Oi” e a Empresa EMBRATEL de telefonia a cabo. Utilizando-se dos dados
do cartão de crédito do Ofendido, efetuou várias recargas de celular, para seu uso,
bem como para outros 2 (dois) militares da Unidade Militar, então Sd Luiz Carlos
Leite Pereira e Sd Luciano da Silva Lopes; e ainda pagou a assinatura da aludida TV
a cabo, para o seu próprio uso.
Segundo o que o próprio Acusado declarou em IPM, bastava ligar para
a operadora e fornecer o número do cartão bancário e o código de segurança, sendo
desnecessária a informação de qualquer senha. O mesmo se dava para a assinatura
da TV a cabo.
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a38...
23/25
Os elementos constitutivos do estelionato se encontram presentes na
conduta delitiva, a saber.
O Acusado se utilizou de meio fraudulento, qual seja, se fez passar
pelo proprietário do cartão bancário; obteve vantagem indevida: recebeu os valores
referentes às recargas de celular, em espécie; manteve em erro tanto a empresa de
telefonia como a de TV a cabo; e causou prejuízo ao seu colega de caserna, o ora
Ofendido.
O ardil foi de tamanha frieza e desenvoltura pelo Acusado, porque
memorizou todas as informações constantes no cartão de crédito para utilizá-lo
indevidamente, sem o consentimento do seu proprietário.
O dolo direto se encontra inerente na conduta delitiva, porque, de
forma livre, espontânea e consciente, obteve os dados do cartão de crédito de seu
colega de caserna, com o objetivo de obter vantagens indevidas, causando-lhe
prejuízos financeiros.
A ilicitude se mostra presente nos fatos descritos na Inicial. Não há
qualquer causa de exclusão de antijuridicidade: estado de necessidade, legítima
defesa, estrito cumprimento do dever legal ou exercício regular do direito.
A culpabilidade, de igual forma, resta delineada.
Os autos informam que o Acusado, à época, era imputável, ou seja,
possuía, ao tempo da ação, plena capacidade de entender o seu caráter ilícito. Tanto
tinha consciência, que executou a conduta de forma bem ardilosa e cuidadosa para
não ser descoberto.
Era praça reengajada, contava com 23 (vinte e três) anos de idade, na
época dos fatos. Dessa forma, constam em suas folhas de alterações instruções
acerca de condutas proibidas no âmbito disciplinar e na esfera penal.
Portanto, possuía pleno conhecimento do potencial da ilicitude da sua
conduta e lhe era exigível adotar comportamento totalmente diverso daquele
descrito na peça inicial e comprovado durante a instrução criminal.
Recurso da DPU
A Defensoria Pública da União, em sede de Razões Recursais, postula
a absolvição do Acusado, do crime ora lhe imputado, por atipicidade da conduta,
diante da ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, aplicando-se o princípio da
insignificância; ou a sua absolvição diante da inexistência de provas de que o
Acusado teria utilizado o cartão do Ofendido.
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a38...
24/25
Os pedidos de absolvição formulados pela Defesa não merecem
prosperar, pelas razões a seguir.
No tocante à absolvição do Acusado do crime do art. 251 do CPM,
com a incidência do princípio da insignificância, não procede, porque configuradas a
tipicidade formal e a tipicidade material na conduta perpetrada pelo Acusado.
A jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se firmado no sentido
de se reconhecer alguns requisitos, pelo aplicador do direito, para que o princípio da
insignificância prevaleça, sendo eles: mínima ofensividade da conduta; a ausência
de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento; e a inexpressividade da lesão jurídica.
Ao se analisar tais requisitos, conclui-se pela ausência de todos eles
nos fatos colacionados.
A começar, o bem jurídico tutelado mediato, qual seja, os princípios
basilares da hierarquia e da disciplina militares foram altamente afrontados.
A missão constitucional dos militares das Forças Armadas exige um
comportamento linear, sem intercorrências, por parte de seus membros. Exige-se
além de patriotismo, coleguismo, companheirismo, confiança e respeito entre os
seus integrantes.
O bem jurídico imediato tutelado, de igual forma, restou aviltado por
parte do Acusado.
O patrimônio do Ofendido foi desviado e depredado pelo Acusado.
O valor total do prejuízo foi de R$ 393,20 (trezentos noventa e três
reais, vinte centavos), conforme apontou o laudo pericial contábil.
E, ao se comparar o valor subtraído do patrimônio do Ofendido do
restante do soldo de um militar de mesma graduação, verifica-se que representa
quase 35% do seu valor bruto.
Nessa senda, levando-se em conta o aspecto estritamente pecuniário,
não há que se falar em pequeno valor.
Houve, portanto, grave ofensa aos pilares da Administração Militar;
periculosidade social da ação perpetrada; o grau de reprovabilidade é elevado e a
lesão jurídica foi expressiva.
Assim, tanto a tipicidade formal como a tipicidade material se
encontram presentes na conduta praticada pelo Acusado.
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

11/11/2022 09:38
:: 40001347005 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=69ea0281da3a38...
25/25
Nessa senda, não há que se falar em incidência do princípio da
insignificância ou da bagatela.
Em relação ao pleito de absolvição do Acusado pelo crime de
estelionato, por ausências de provas, de igual forma, não procede.
Tal tema já foi abordado quando da análise da estrutura analítica do
crime, em que restou comprovada a autoria e a materialidade delitivas, bem como a
culpabilidade do Réu.
Cabe, no entanto, reformar a Sentença tão somente no tocante à
dosimetria da pena imposta ao Apelante, em relação à fração incidida na sua terceira
fase.
Frise-se que o Conselho Julgador, ao fixar a infração de 1/5 (um
quinto), a título de continuidade delitiva, não trouxe elementos que pudessem
majorar a fração do mínimo legal, de 1/6 (um sexto) para 1/5 (um quinto), na forma
do art. 71 do CP.
Nessa senda, com fulcro no princípio da proporcionalidade, aplica-se a
fração de 1/6 (um sexto), na sua terceira fase, resultando em 1 (um) ano, 6 (seis)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao Apelo
da DPU para, mantendo a condenação, tão somente, reduzir a pena imposta a Tiago
Barbosa para 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, como incurso
no art. 251, c/c o art. 253 e art. 240, § 2º, todos do CPM, e ainda c/c o art. 71 do CP
comum.

Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001347005v5 e
do código CRC d2421e32.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 10/11/2022, às 15:31:6
1. BITTENCOURT, Cezar Roberto, Parte Geral – Coleção Tratado de Direito Penal. Volume 1, 26. ed., São
Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 236.
7000030-54.2022.7.00.0000
40001347005 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR